Tribunal: TJDFT
Processo: 0726437-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. CONDIÇÕES DE TRÂNSITO DESFAVORÁVEIS PARA ADENTRAR A ROTATÓRIA. ART. 34 E 44 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Uelisson Dias dos Santos em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 7.070,00, a título de dano material.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56844731). Dispensado do recolhimento do preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 56844737).
3. Na inicial, o autor narrou que, no dia 06/07/2023, por volta das 17h30, na via próxima à rotatória do Atacadista Estrela, Setor de Industria, QI 22, teve seu veículo GOL, placa: PAZ6E43/DF, abalroado pelo veículo da parte ré, modelo FOCUS, Placa: JHG3476/DF. Afirmou que estava em velocidade compatível com a via e após observar que a esquerda estava livre, adentrou na rotatória. Todavia, o segundo réu, na condução do veículo Focus, de propriedade da primeira ré, adentou inadvertidamente e desrespeitando a sua preferência na via, interceptou a sua trajetória e ocasionou a colisão dos veículos.
4. O réu recorrente, por sua vez, afirma que o autor estava em alta velocidade dentro de uma rotatória que tinha seis preferências. Informa ainda que a batida se deu na porta traseira do seu veículo, o que demonstra que já estava dentro da rotatória quando do acidente de trânsito. Assevera que diante dessa dúvida lançada, deve ser reconhecida a culpa recíproca das partes pelo acidente.
5. Dispõem os arts. 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
6. Ainda, conforme o disposto no art. 44 do CTB, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.
7. No caso, verifica-se que a dinâmica do acidente, como narrada pelo autor, foi comprovada pelas provas trazidas aos autos, tais como boletim de ocorrência e fotos do local do acidente, em especial as imagens de ID 56844674 - Pág. 2 e 5, que demonstram que o veículo do autor já se encontrava na rotatória no momento do acidente. Em contrapartida, o réu não trouxe qualquer indício apto a comprovar sua versão. A simples alegação de que o autor transitava em velocidade superior a da via não é suficiente para comprovar a tese de culpa recíproca. Ainda, diversamente do alegado pelo réu, o seu veículo sofreu danos tanto na porta dianteira, como na porta traseira (ID 56844674 - Pág. 4 e ID 56844732), o que afasta a tese de que o réu entrou primeiro na rotatória.
8. Assim, comprovado que o autor contornava a rotatória quando o réu a adentrou sem observar o direito de preferência do autor, o que culminou com a colisão entre os veículos. Correta a sentença que condenou o réu ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade ante o benefício da gratuidade de justiça.
10. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.